Tribunal: TCU
Processo: 014.157/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5323/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.157/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marco Henrique Gomes de Araujo (XXX.278.687-XX); Marco Jose Rodrigues Pereira (XXX.357.577-XX); Marcos Alexandre Campos Correa (XXX.757.437-XX); Marcos Alves Navega (XXX.720.757-XX); Marcos Alves de Oliveira (XXX.707.989-XX); Marcos Andre Araujo de Matos (XXX.427.917-XX); Marcos Andre Coutinho (XXX.095.397-XX); Marcos Andre Sarmento Zaltrao (XXX.839.928-XX); Marcos Antonio (XXX.537.307-XX); Marcos Antonio Bonfim (XXX.806.927-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.